Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702642-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construção ltda. contra decisão de ID 50496128, ratificada ao ID 52281899 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora sobre aluguéis ofertada pela ora agravante, sob o argumento de que não restou comprovado o comprometimento do faturamento da empresa, ou seja, a parte executada não demonstrou que os aluguéis percebidos correspondem à sua única receita disponível. Quanto ao pleito subsidiário de redução do ato constritivo para 20%, ressaltou o magistrado inexistir demonstração sequer contábil dos valores faturados mensalmente pela executada. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que o contrato social da executada descreve o seguinte objetivo da sociedade: “TERCEIRA: O objetivo da sociedade é de incorporadora, construtora e administradora de imóveis próprios e de terceiros”. Nesse sentido, defende que os rendimentos obtidos com o aluguel de imóvel próprio constituem verba equiparável ao faturamento da empresa, tendo em vista a relação intrínseca existente entre a natureza da verba e a atividade empresária por ela desenvolvida. Argumenta, ainda, que o faturamento é previsto na décima posição da ordem preferencial de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil, configurando medida excepcional, de acordo com a exegese do artigo 866 do mesmo Código. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). Subsidiariamente, defende a redução do alcance do ato executivo para o importe de 20%. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo aos ID’s 14135877 e 14135878. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Embora, de fato, se verifique que “o objetivo da sociedade agravante é de incorporadora, construtora e administradora de imóveis próprios e de terceiros” (ID 46703117 – p.3), tal previsão contratual não conduz à presunção de que os rendimentos obtidos com os aluguéis de imóvel próprio constituem verba equiparável ao faturamento da empresa. Com efeito, pela análise da impugnação apresentada (ID 49330676), denota-se que a parte agravante não acostou qualquer documento no intuito de comprovar a assertiva apresentada. Portanto, ausente demonstração acerca dos componentes do faturamento da empresa executada, conclui-se, ao menos neste juízo perfunctório, pela possibilidade de constrição dos aluguéis. Quanto ao pedido de limitação da penhora a 20% dos créditos locatícios, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado que a sua constrição integral represente onerosidade excessiva à empresa agravante, a ponto de inviabilizar a continuidade da sua atividade empresarial. Isso porque, a empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor proveniente dos referidos alugueis representa a única fonte de verba responsável para o adimplemento das suas obrigações. Ora, nos termos do o artigo 789 do Código de Processo Civil “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” O artigo 867 do Estatuto Processual, por sua vez, determina que “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado.” Portanto, tem-se que a penhora de aluguéis mostra-se eficaz para satisfação do crédito perseguido pelo credor, ao passo que, não vislumbrada a alegada gravosidade da medida ao devedor, inviável a limitação pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora